Tribunal: TJES
Processo: 5019406-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019406-12.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JEFFERSON PIRES KOZLOWSKI

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (4)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5019406-12.2023.8.08.0035

Recorrente: JEFFERSON PIRES KOZLOWSKI;

Recorridos: COOPERATIVA MISTA ROMA E OUTROS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, POR ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEJA FEITA EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: O autor informa em sua inicial que o caso dos autos envolve propaganda enganosa da parte ré, contudo, não traz provas de suas alegações. Em que pese o Boletim de Ocorrência juntado aos autos constar a informação de que foi enganado, não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse que a requerida o enganou. No contrato assinado pelo autor constam informações sobre consórcio e, inclusive, abaixo da assinatura do requerente constou “Assinatura do Consorciado”. Em Audiência de Instrução e Julgamento, o autor afirmou não ter observado (id 42745010) que no contrato constavam informações sobre o consórcio, pois recebeu o documento após realizar o pagamento. Ademais, o autor reconhece como sua a voz da ligação telefônica juntada pela ré, que demonstra que ele foi informado que o contrato era de consórcio. Desta forma, percebe-se que o autor não adotou medidas de zelo e atenção que o caso demandava, visto que assinou documentos em que constava a informação de que se tratava de consórcio, portanto, estava evidente que não se tratava de compra e venda de imóvel. No caso em tela, o autor não comprovou qualquer vício de consentimento, assim, entendo que descumpriu a exigência contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, pois não trouxe aos autos comprovação de que a ré tenha lhe fornecido informação sobre o contrato celebrado entre as partes se tratar de financiamento e não de consórcio. Assim, ausente prova de que não tinha conhecimento acerca do contrato que estava entabulando, fica claro que sua pretensão é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO, AFIRMANDO NOVAMENTE VÍCIO DE VONTADE E TAMBÉM POR TEREM SIDO PAGAS POUCAS PARCELAS, SE COMPARADAS A QUANTIDADE TOTAL DE PARCELAS.

O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, POIS A SENTENÇA DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

QUANTO AO VÍCIO DE VONTADE ALEGADO, COMO BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA ERA ÔNUS DO AUTOR COMPROVÁ-LO, O QUE NÃO FEZ NOS AUTOS.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS SUSCITADOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)